Tribunal: STF
Processo: HC 69637
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL VINCULADO A PROCESSO QUE PENDE DE DECISÃO, NA CORTE LOCAL
IMPETRADA, EM VIRTUDE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO PACIENTE DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO, SE
CONFIRMADA A SENTENÇA, PODERIA O STF CONHECER DA SUPLICA. "HABEAS
CORPUS" NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE, ENTRETANTO, A REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.